Tribunal: CARF
Processo: 11080.014258/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014258/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.000 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
CAPOTAS GAÚCHA IND E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014258/2008-22
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.000 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014258/2008-22

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 334.835, de 22 de agosto de 2008 (folha 115), a
partir de 01/01/2009, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 03/19), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
1- instaurado o procedimento administrativo e manifestada defesa por parte do
contribuinte, tem-se que os débitos discutidos, obrigatoriamente, estão com sua
exigibilidade suspensa;
2- o ato administrativo é ilegal e viola os direitos fundamentais da empresa
impugnante;
3- o débito que ensejou o ADE está garantido através de penhora de processo
em executivo fiscal;
4- o ADE informa o número da inscrição e a base legal na qual se funda a
decisão administrativa, não apontando os motivos de fato que geraram a exclusão,
inviabilizando o exercício do direito de defesa de forma plena e adequada;
5- o Edital sequer identifica o número do processo administrativo e a base legal
que fundamenta a decisão do Comitê Gestor do Simples;
6- as razões de sua exclusão estão veiculadas em processo administrativo que
não contou com sua participação e seu conhecimento; e
7- o suposto débito está garantido nos autos da execução fiscal n°
2005.71.00036481-4, conforme documentos que anexa ao processo;
Ao final, postula o requerente o seu restabelecimento no Simples Nacional, até
que se conheçam as razões fáticas que levaram à sua punição.
No acórdão a quo (folhas 148/151), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese, que os débitos inscritos em DAU
encontravam-se com exigibilidade suspensa na PGFN em 18/06/2010; contudo, como a
regularização das pendências do contribuinte junto à Fazenda Pública Federal ocorreu somente
em 2010, em 01/01/2009 a causa ensejadora de sua exclusão ainda existia, sendo legítimo o
indeferimento de seu pedido.
Ciência do acórdão DRJ em 19/01/2011 (folha 153). Recurso voluntário
apresentado em 16/02/2011 (folha 154).
A recorrente, à folha 154, solicita a possibilidade de reinclusão no Simples
Nacional, por ser de suma importância para a continuidade de suas atividades. O sócio signatário
relata dificuldades financeiras, que foi iludido por escritório de advocacia acerca de
compensação dos débitos com títulos da Eletrobrás, que parcelou a dívida e a paga em dia, que
tem 22 funcionários, que paga seus salários e os impostos em dia e que se a empresa for excluída
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.000 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014258/2008-22

do Simples Nacional não terá condições de continuar suas atividades, contando com a
sensibilidade dos conselheiros do CARF ao analisar a situação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
O art. 16, III, do Decreto 70.235/72 estabelece que a impugnação – designação
genérica que inclui a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário – deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. O art. 17 do mesmo Decreto determina que considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
A recorrente não apresenta qualquer contestação ao acórdão recorrido, solicitando,
apenas, que seja reincluída no Simples Nacional por ser de suma importância para a continuidade
de suas atividades.
Desta forma, não há litígio a julgar.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital